Tribunal: TJDFT
Processo: 0002122-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Certificada a omissão do advogado constituído (ID 15074984), intime-se o apelante Luiz Roberto Bento de Medeiros para, em 10 (dez) dias, nomear novo advogado e apresentar as razões do recurso, pena de, não o fazendo, ser-lhe nomeada a Defensoria Pública. I. Brasília, 18 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator